Tribunal: TJMT
Processo: 1013958-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013958-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (APELADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO RCI BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1013958-90.2024.8.11.0041

APELANTE
:
ASSURANT SEGURADORA S/A

BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO: GABRIEL DE MATOS RODRIGUES

ASSURANT SEGURADORA S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO BANCO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO INDIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE DEMISSÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por segurado, determinando a cobertura securitária do seguro prestamista por desemprego involuntário,
até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por ser o valor máximo para cobertura em caso de desemprego involuntário. A decisão integrativa proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor ainda reconheceu as
astreintes
no valor de R$ 449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

O autor alegou ter sido dispensado involuntariamente em 15/01/2024, tendo ajuizado ação de rescisão indireta na Justiça do Trabalho.

A instituição financeira arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou ausência de desemprego involuntário. A seguradora defendeu que o autor deu causa à rescisão contratual, conforme sentença trabalhista que reconheceu a inequívoca manifestação de vontade em pedir demissão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela cobertura securitária quando atua como estipulante do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, formalizando a contratação, cobrando e recebendo o prêmio do segurado; (ii) analisar se o autor faz jus à cobertura securitária por desemprego involuntário quando a ação de rescisão indireta foi julgada improcedente pela Justiça do Trabalho, reconhecendo-se pedido de demissão por manifestação inequívoca de vontade do empregado
e; (iii) se as astreintes fixadas devem subsistir diante da improcedência da demanda.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva quando a contratação do seguro prestamista vincula-se ao contrato de financiamento, atuando como estipulante que formaliza a contratação, cobra e recebe o prêmio do segurado no valor de R$ 5.152,29, diluído nas parcelas do financiamento, configurando responsabilidade solidária perante o consumidor na cadeia de fornecimento.

4. A cobertura securitária por desemprego involuntário exige como condição essencial que a rescisão do vínculo empregatício ocorra sem a iniciativa do trabalhador, por dispensa imotivada do empregador, não bastando a mera ausência de justa causa.

5. A rescisão indireta constitui ação de conhecimento que exige reconhecimento judicial mediante sentença constitutiva proferida pela Justiça do Trabalho, equiparando-se à dispensa sem justa causa apenas quando acolhida judicialmente, mediante comprovação de falta grave do empregador.

6. Quando o pedido de rescisão indireta é julgado improcedente, reconhece-se que não houve falta grave do empregador que justificasse a rescisão por iniciativa do empregado, caracterizando-se pedido de demissão, o que afasta a configuração do desemprego involuntário.

7. A sentença trabalhista apresentada pelas apelantes demonstrou inequívoca manifestação de vontade do autor em pedir demissão, mediante mensagens enviadas a diversos superiores hierárquicos comunicando sua saída da empresa para aceitar nova proposta de emprego, afirmando categoricamente que aceitou proposta que fazia mais sentido para seu momento de vida, que chegara a hora de deixar a empresa, que cumpriria o aviso prévio e que necessitava fazer exame admissional no novo emprego até 15/01/2024.

8. A interpretação das declarações de vontade deve atender mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, conforme determina o art. 112 do CC, de modo que, sendo nítida a intenção do autor em pedir demissão do emprego, esta deve prevalecer.

9. O conjunto probatório demonstra que o autor decidiu pôr fim ao contrato e comunicou sua decisão a diversos colegas e superiores, buscando que a extinção do contrato ocorresse na forma do art. 484-A da CLT, por comum acordo, no que não logrou êxito, sendo a extinção do contrato por comum acordo direito potestativo das partes.

10. Ausente o pressuposto essencial do desemprego involuntário, não se configura o sinistro previsto na apólice de seguro, afastando-se a obrigação de cobertura securitária por parte da seguradora e da instituição financeira.

11. Admitir que o segurado, por sua própria iniciativa, provoque a rescisão do contrato de trabalho e posteriormente acione o seguro prestamista como se tivesse sido dispensado involuntariamente viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, além de configurar tentativa de obtenção de vantagem indevida.

12.
Com o julgamento de improcedência da demanda em sede recursal, reconhecendo-se a ausência do direito material invocado pelo autor, a tutela de urgência anteriormente concedida pelo juízo singular perde seu fundamento e deve ser revogada.

13. A revogação da tutela de urgência em razão da improcedência do pedido principal acarreta, por consequência lógica, o afastamento da exigibilidade das astreintes outrora fixadas, que deixam de existir em razão da inexistência da obrigação a ser cumprida.

14. A multa cominatória possui natureza acessória em relação à obrigação principal, não possuindo existência autônoma, portanto, não se pode admitir a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação que, ao final do processo, verificou-se não ser devida, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de apelação da instituição financeira parcialmente provido. Recurso de apelação da seguradora provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela cobertura securitária quando atua como estipulante do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, formalizando a contratação, cobrando e recebendo o prêmio do segurado, configurando cadeia de fornecimento nos termos do CDC. 2. Não há direito à cobertura securitária por desemprego involuntário quando a ação de rescisão indireta é julgada improcedente pela Justiça do Trabalho, reconhecendo-se pedido de demissão por manifestação inequívoca de vontade do empregado em se desligar da empresa para aceitar nova proposta de emprego. 3. A caracterização do desemprego involuntário exige que a rescisão do vínculo empregatício ocorra por iniciativa exclusiva do empregador, sem qualquer participação volitiva do empregado, não bastando a mera ausência de justa causa. 4. A interpretação das declarações de vontade deve atender mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, prevalecendo a manifestação inequívoca de vontade em pedir demissão quando comprovada por mensagens enviadas a diversos superiores hierárquicos e confirmada em depoimento pessoal. 5. Admitir que o segurado provoque a rescisão do contrato de trabalho e posteriormente acione o seguro prestamista como se tivesse sido dispensado involuntariamente viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.
6. A multa cominatória possui natureza acessória em relação à obrigação principal, não possuindo existência autônoma. 7. A improcedência da demanda em sede recursal, reconhecendo-se a ausência do direito material invocado, acarreta a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e, por consequência lógica, o afastamento da exigibilidade das astreintes fixadas, que deixam de existir em razão da inexistência da obrigação a ser cumprida."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
ASSURANT SEGURADORA S/A e BANCO RCI BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos 1013958-90.2024.8.11.0041, propostos por
GABRIEL DE MATOS RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão liminar e determinar que as partes requeridas procedam com a cobertura do seguro prestamista por desemprego involuntário, limitada ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicando-a às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento. Ainda, as condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID 325635888).

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração (ID 325635890) alegando a ocorrência de omissão com relação ao valor das astreintes.

A instituição financeira também opôs embargos de declaração no ID 325635892 sustentando a existência de obscuridade quanto à forma de cumprimento da obrigação.

No movimento de ID 325635905 o juízo singular rejeitou os embargos de declaração opostos pela instituição financeira e acolheu parcialmente o recurso do autor, conforme trecho a seguir:

“[...]
ANTE O EXPOSTO,
com fulcro no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo Requerido, e
ACOLHO EM PARTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela parte Autora, para esclarecer que o valor total das astreintes vencidas até 29/04/2025 é de R$ 449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID. 191410293, permanecendo no mais tal como está lançada. [...].”

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram recurso de apelação.

Recurso da Instituição Financeira - BANCO RCI BRASIL S/A

A instituição financeira interpôs o presente recurso (ID 325635908) alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui qualquer relação com a eventual negativa da seguradora já que atua apenas na qualidade de agente financeiro responsável pela concessão de crédito, não integrando a relação contratual entre o consumidor e a seguradora.

No mérito, sustenta que a necessidade de reforma da sentença por não terem sido preenchidos os requisitos necessários à cobertura securitária pleiteada, pois a hipótese não se refere ao desemprego involuntário como consignado na sentença, tendo em vista que o próprio autor deu ensejo à situação de desemprego, como comprovam os autos da reclamatória trabalhista.

Afirma que não havendo comprovação de dispensa involuntária e sendo o próprio autor quem deu causa à rescisão contratual não se verifica a caracterização do sinistro previsto na apólice de seguro, situação que afasta a obrigação da seguradora e, por consequência, da instituição financeira.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade da instituição financeira, além de que seja reformada a sentença de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença com relação às astreintes, pois de acordo com a liminar deferida pelo juízo singular, estariam suspensas as parcelas vencidas e vincendas até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), haja vista a limitação da cobertura para a hipótese de desemprego involuntário.

Notícia que a demanda foi ajuizada em 10/04/2024, sendo recebida com o deferimento da liminar em 22/04/2024, tendo ocorrido a citação e intimação apenas no início do mês de maio, ou seja, quando já se encontra vencida a parcela de março e abril no valor de R$ 2.540,61 (dois quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos).

Pontua que a liminar deferida pelo juízo condutor do feito abarcou apenas as parcelas de março, abril e maio haja vista somarem o valor originário de R$ 7.621,83 (sete mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), tendo em vista a cobertura máxima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que afasta alegação de cobrança indevida, somado a fato de que não foi produzida uma única prova capaz de corroborar tal alegação.

Defende ainda que o juízo
a quo,
ao fixar as astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) quando do deferimento da liminar deixou de estabelecer um teto limitador para eventual descumprimento.

Menciona ainda que ao contrário do que constou na sentença houve a efetiva demonstração de cumprimento da liminar, com a devida baixa dos apontamentos e inibições de cobranças, o que impõe a necessidade reforma da sentença para que seja afastada a multa coercitiva imposta às partes requeridas por não ser cabível a hipótese e por caracterizar enriquecimento sem causa.

Não sendo excluída a multa coercitiva, requer a sua redução para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser equivalente ao valor da cobertura securitária para o caso de desemprego involuntário.

Por fim, requer a condenação do autor ao pagamento de multa por má-fé em razão do tumultuo processual causado pelas petições sucessivas e desnecessárias na tentativa de induzir o juízo em erro ao apresentar alegações sabidamente falsas ou contraditórias.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora no ID 325635918 pugnando pelo provimento do recurso interposto pela instituição financeira para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

O autor também apresentou contrarrazões pelo indeferimento do efeito suspensivo e desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira (ID 325635919).

Recurso da Seguradora - ASSURANT SEGURADORA

A seguradora sustenta em suas razões recursais (ID 325635893) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob pena de dano irreparável em razão da condenação que lhe foi imposta.

No mérito, alega que o autor adquiriu um seguro prestamista com cobertura para morte por causas naturais e acidentais, invalidez permanente total por acidente, perda de renda por incapacidade temporária e perda de emprego involuntária, tratando-se de contratação válida e lícita.

Afirma que ao contrário do que constou na sentença, o autor não faz jus ao recebimento da cobertura securitária, pois não houve perda de emprego de forma involuntária já que o pedido de rescisão indireta não foi acolhido pela justiça trabalhista em razão da inequívoca manifestação de vontade do autor em pedir demissão.

Esclarece que para que fosse possível o recebimento da cobertura pleiteada, deveria o autor apresentar à seguradora os documentos comprobatórios de que não deu causa ao seu desligamento da empresa empregadora, o que não se verifica na hipótese dos autos já que houve pedido de demissão como reconhecido nos autos da ação trabalhista ajuizada pelo autor.

Defende ainda não ter cometido nenhum ilícito contratual, tendo prestado todo atendimento ao autor, não tendo efetuado a assistência securitária por ausência de comprovação de que o desligamento da empresa empregadora se deu de forma involuntária.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Não sendo acolhida a tese defensiva, requer a reforma da sentença para que os juros e a correção monetária incidam a partir do arbitramento da indenização por danos morais, nos termos do art. 407 do CC e da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões no DI 325635902 pelo desprovimento do recurso, ou seja, julgado parcialmente prejudicado o recurso por ausência de julgamento dos embargos de declaração de modo a ser reconhecido o direito do autor à execução das astreintes no valor atualizado até 29/04/2025 de 449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), além de que de seja reconhecida inovação com relação ao alegado enriquecimento ilícito, necessidade de trânsito em julgado da sentença trabalhista e os argumentos genéricos sobre o desiquilíbrio econômico do contrato.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor
GABRIEL DE MATOS RODRIGUES
ajuizou o
Pedido de Tutela Cautelar de Urgência,
distribuída sob o número 1013958-90.2024.8.11.0041

ao Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, em face de
ASSURANT SEGURADORA S/A e BANCO RCI BRASIL S/A,
aduzindo, em síntese, ter celebrado um contrato de financiamento (no 20038446631) junto ao banco requerido em 22/08/2023, para aquisição de veículo modelo KICKS 1.6 EXCLUSIVE P. TECH, comprometendo-se ao pagamento de 72 parcelas de R$ 2.540,61 (dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), vinculado ao seguro prestamista firmado com a seguradora requerida. Todavia, ao requerer a cobertura ara a hipótese de desemprego involuntário, recebeu a informação de que a solicitação não pode ser atendida, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda (ID 325635356).

Em sua inicial sustentou (ID 325635356) que, por motivos alheios a sua vontade, teve seu contrato de trabalho extinto em 15/01/2024, sendo ajuizada ação de rescisão indireta no TRT-23 sob o no 0000071-71.2024.5.23.0009.

Argumentou que pouco tempo depois da extinção do seu contrato de trabalho, sua esposa foi demitida (01/03/2024), situação se agravou ainda mais a sua situação financeira, comprometendo gravemente a renda familiar e a sua capacidade de adimplir com as obrigações assumidas, inclusive com o pagamento das prestações referentes ao financiamento do veículo (ID 325635356).

Mencionou que ao entrar em contato com seguradora requerida recebeu a informação de que de fato havia cobertura para a hipótese de desemprego involuntário, limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas apesar de ter encaminhado a documentação necessária, não obteve êxito em receber a cobertura.

Relatou que diante da impossibilidade de solucionar a questão de forma administrativa ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender de forma imediata as cobranças vencidas e vincendas do financiamento e, no mérito, a procedência da demanda, com a aplicação da cláusula contratual que prevê o acionamento do seguro para cobertura dos valores, com a consequente regularização da dívida, sem prejuízo para o autor, dentro do limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recebida a inicial, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do financiamento até a soma de R$ 8.000,00, determinando que as requeridas se abstivessem de realizar atos de constrição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 325635378).

O banco requerido opôs embargos de declaração em face da liminar, requerendo a fixação de teto limitador para a multa cominatória (ID 325635387).

As partes requeridas apresentaram contestação no ID 325635393 e ID 325635864.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato (ID 3256358880).

Inconformadas as requeridas, ora apelantes, interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia se restringe, preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva do banco requerido e, no mérito, a impossibilidade de cobertura por não se tratar de desemprego involuntário do segurado.

Preliminar – Ilegitimidade do Banco Requerido

O banco requerido sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui relação com eventual negativa de cobertura securitária, atuando apenas como estipulante e intermediário na contratação do seguro.

Ocorre que não há como acolher tal irresignação.

Isso porque, o banco possui responsabilidade perante o consumidor quando a contratação do seguro prestamista é vinculada ao contrato de financiamento, por ser evidente a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além da vinculação entre a contratação do seguro e o financiamento bancário, verifica-se que é a instituição financeira quem formaliza a contratação do seguro e recebe o prêmio no valor de R$ 5.152,29 (cinco mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), cujo montante vem diluído nas parcelas do financiamento, conforme a cédula de crédito bancário no 00605450838 juntado aos autos no ID 325635865, cuja imagem segue abaixo:

Desta forma, é incontestável a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, transmitindo à seguradora os dados necessários ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por formalizar a contratação do seguro prestamista, cobrando e recebendo do segurado o prêmio referente ao seguro contratado, conforme consta na
cédula de crédito bancário no 00605450838 juntado aos autos no ID 325635865
, cuja imagem foi acima colacionada.

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp 1.300.116/SP,Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012)” (STJ - AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

Mérito - Cobertura

A cobertura securitária por desemprego involuntário, prevista em contratos de seguro prestamista, exige como condição essencial que a rescisão do vínculo empregatício ocorra sem a iniciativa do trabalhador.

Nessa hipótese, para que seja possível a regulação do sinistro e liberação da cobertura, compete ao segurado apresentar à seguradora os documentos da rescisão do contrato de trabalho de modo a demonstrar que a demissão se deu sem justa causa.

Ocorre que no caso dos autos, como alegou o próprio autor, não houve demissão sem justa causa, já que a extinção do contrato de trabalho se deu por meio do ajuizamento da ação trabalhista de rescisão indireta, o que torna indispensável ao deslinde do feito a apresentação da sentença trabalhista.

Isso porque, a rescisão indireta ocorre quando o empregado requer junto à justiça do trabalho o término do vínculo empregatício em razão de falta grave cometida pelo empregador, como atraso salarial, assédio moral, exposição a perigo, agressão e descumprimento de obrigações contratuais, na forma como estabelece o art. 483 da CLT.

Dessa forma, verifica-se que a rescisão indireta compreende uma ação de conhecimento, na qual o empregado deve comprovar o cometimento de falta grave pelo empregador a tornar insustentável a continuidade do vínculo empregatício.

Na hipótese dos autos, o autor alega que teve seu contrato de trabalho extinto em 15/01/2024, tendo ajuizado ação de rescisão indireta no TRT-23 (processo no 0000071-71.2024.5.23.0009), a qual tramita em segredo de justiça.

Ocorre que, tratando-se a rescisão indireta de ação de conhecimento, a sua configuração exige o reconhecimento judicial por meio de sentença constitutiva a ser proferida pela justiça do trabalho.

Assim, constata-se que o juízo condutor do feito se equivocou ao considerar que os documentos apresentados pelo autor no momento do ajuizamento da demanda seriam suficientes para comprovar que a rescisão do contrato de trabalho teria ocorrido de forma involuntária.

Ora, o próprio autor afirma em sua inicial e ao longo do trâmite processual ter ajuizado ação trabalhista buscando o reconhecimento judicial da rescisão indireta.

No entanto, quando da interposição do recurso de apelação pela seguradora, esta instruiu o seu recurso com cópia da sentença trabalhista (ID 325635893), a qual julgou improcedente o pedido de rescisão indireta ao fundamento de que houve manifestação de vontade inequívoca do autor em pedir demissão, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] O Autor afirma que “buscou o Diretor Global de Compliance da Controladora (J&F Investimentos), no dia 18 de dezembro de 2023 para verificar a hipótese de distrato do contrato de trabalho, através de acordo nos termos do art. 484- A da CLT, podendo assim seguir novos rumos profissionais com uma previsibilidade do valor a receber com o acordo”, procurou a empresa, sendo informado pelo superior que esse iria dar início a tais tratativas. Aduz que entrou em gozo de férias, marcadas para 08 de janeiro, “certo de que o assunto estava bem encaminhado” entre os diretores da 2a Ré e sua controladora (J & F Investimentos). Entretanto, referidas férias não foram gozadas, pois o gerente de compliance da controladora, Leandro, as interrompeu, “levantando uma série de questões sobre documentações de auditoria, atividades e históricos”. Aduz que, “Já desgastado com toda a situação, sob forte pressão para manter firme o valor do acordo (Rescisão + Bônus), com toda programação de férias frustradas e a degradação do clima, na reta final da sua saída, fizeram com que o Reclamante, querendo pôr fim na situação, chegasse a mandar mensagem ao Diretor de Recursos Humanos, informando que estava assinando a carta de demissão”, contudo, “jamais formalizou expressamente ou chegou a pedir formalmente”. Em face de todo o exposto, deixou de comparecer ao trabalho em 15.01.2024 e ajuizou a presente ação requerendo a rescisão indireta do contrato, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do art. 483 da CLT.

A 2a Ré afirma que não houve acordo para extinção do contrato na forma do art. 484-A da CLT, mas apenas comunicação do empregado de que sairia da empresa e sua insistência em buscar negociação para a rescisão a fim de receber o alegado “bônus”. Sustenta que houve inequívoca manifestação de seu interesse em se desligar da empresa, pois conseguiu novo emprego e, em razão disso, efetuou a extinção do contrato a pedido do obreiro em 15.01.2024, dia seguinte ao término de suas férias, pagando-lhe as verbas rescisórias devidas.

Pois bem.

[...]

Assim, o pedido de demissão, embora necessite ser expresso, não exige forma escrita, podendo ocorrer por qualquer meio de comunicação que permita a manifestação inequívoca da vontade.

Em diálogo mantido com Fábio Tales Bindemann, Diretor Industrial da empresa (ID 57a0807), no dia 18.12.2023, por meio de aplicativo de mensagens via celular (whatsapp) o Autor lhe afirmou que: “Ao longo das últimas semanas comecei a receber umas propostas e acabei aceitando aquela que faz mais sentido pro meu momento de vida. O Lucio tava tentando ver oq era possível, mas chegou a hora de deixar a firma".

Na mesma data, em outro diálogo, com João Gabriel Vieira de Medeiros (ID 1ad121a), o Autor, após dizer para o interlocutor lhe chamar a fim de alinhar alterações no fluxo de trabalho após sua saída da empresa, lhe disse que: "Eu vou cumprir o aviso, mas só para gente já deixar isso organizado, blz".

Na mesma data, em outro diálogo, com Lucio Batista Martins, Diretor de Compliance da controladora (ID 76785cf), o Autor ponderou com o interlocutor que: “Só me fala como vc quer q eu faça ... Se eu anuncio depois do comitê (não sei se vc vai participar). Ou se vc quer fazer só eu, vc e o Zanatta. Ou tanto faz ... Me fala que eu toco."; "Quero cumprir integralmente o aviso. Não vou largar vcs na mão"; "Já posso comunicar minha saída nessa reunião de agora?"; e "12/01 podemos colocar como data de saída: 15/01 preciso fazer exame admissional e ir pra SP conhecer a matriz. O combinado era final de janeiro, mas estão com pressa.”

Em outro diálogo, no dia 11.01.2024, com “Camilo RH Âmbar”, o Autor afirmou que: “Estou assinando a carta de pedido de demissão e vou deixar com o Flávio".

Tais mensagens são confirmadas pelo demandante em depoimento pessoal e delas é possível se extrair que houve manifestação inequívoca do Autor, a mais de um interlocutor/preposto da empresa, no sentido de pôr fim ao contrato de trabalho, em razão de ter aceitado nova proposta de emprego, afirmando, categoricamente, que aceitou a proposta que faz “mais sentido para o seu momento de vida”, que “chegou a hora de deixar a firma”, que iria cumprir o aviso prévio e que necessitava fazer exame admissional no novo emprego até 15.01.2024.

Cabe destacar que, na interpretação das declarações de vontade, deve-se atender “mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”, conforme determina o art. 112 do CC, de modo que, sendo nítida a intenção do Autor em pedir demissão do emprego, esta deve prevalecer.

Ademais, a testemunha Leandro Serra Soeira declarou que ouviu de Lucio Batista Martins que o Autor solicitou a “saída da empresa” em dezembro por nova oportunidade de emprego, na qual começaria em 15.01.2024, o que corrobora a conclusão de que o demandante pediu demissão do emprego.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o Autor decidiu pôr fim ao contrato e comunicou sua decisão a diversos colegas/superiores, buscando, contudo, aval para que a extinção do contrato ocorresse na forma do art. 484-A da CLT, por comum acordo, no que não logrou êxito.

A extinção do contrato por comum acordo é direito potestativo das partes e a ocorrência de tratativas para sua conclusão não vincula os contratantes.

Por todo o exposto, havendo inequívoca manifestação de vontade do Autor em pedir demissão do emprego, julgo improcedente o pedido de rescisão indireta do contrato e os dele dependentes (expedição de guias para habilitação ao seguro-desemprego e levantamento do FGTS e pagamento de multa de 40% do FGTS).

A extinção do contrato foi registrada na CTPS digital do Autor, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido respectivo. [...].”

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões e se manifestar sobre os documentos que instruem o recurso de apelação interposto pela seguradora (ID 325635898) o autor se restringiu a alegar inovação recursal ao argumento de que não houve manifestação anterior acerca da necessidade de trânsito em julgado da sentença trabalhista.

Todavia, tal argumento não prospera, pois extrai-se das contestações e das manifestações ao longo do andamento processual que as requeridas manifestaram expressamente pela necessidade de apresentação da sentença trabalhista reconhecendo a rescisão indireta para que fosse possível a cobertura pleiteada pelo autor.

Além disso, a sentença recorrida não enfrentou adequadamente esta questão, limitando-se a afirmar que
“[...] o autor comprovou ter trabalhado por período superior ao exigido nas condições gerais do seguro e não há nos autos nenhuma prova de que sua demissão tenha ocorrido por justa causa [...]”.

Ocorre que a caracterização do desemprego involuntário não se resume à ausência de justa causa, exigindo-se que a rescisão do vínculo empregatício ocorra por iniciativa do empregador, sem qualquer participação volitiva do empregado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Se o autor ajuizou ação de rescisão indireta e esta foi julgada improcedente, reconhecendo-se que houve pedido de demissão, não se configura o desemprego involuntário previsto na apólice do seguro a amparar a indenização securitária.

Há que se esclarecer que a rescisão indireta, quando reconhecida, equipara-se à dispensa sem justa causa para fins trabalhistas, contudo, quando o pedido é julgado improcedente, já que ausente falta grave reconhece-se que não houve falta grave do empregador que justificasse a rescisão por iniciativa do empregado, caracterizando-se, em verdade, pedido de demissão.

Com efeito, a sentença trabalhista apresentada pelas apelantes indica expressamente que houve "inequívoca manifestação de vontade de pedir demissão", o que afasta a caracterização do desemprego involuntário.

Não se pode admitir que o segurado, por sua própria iniciativa, provoque a rescisão do contrato de trabalho e, posteriormente, pretenda acionar o seguro prestamista como se tivesse sido dispensado involuntariamente.

Tal interpretação violaria o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, além de configurar tentativa de obtenção de vantagem indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO PRESTAMISTA – COBERTURA EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DO PRÊMIO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RECLAMANTE, DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”

(N.U 1002153-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Portanto, ausente o pressuposto essencial para a cobertura securitária - o desemprego involuntário -, a pretensão autoral não merece acolhimento, motivo pelo qual a reforma integral da sentença é medida que se impõe.

Mérito –
Astreintes

Quanto às astreintes, cumpre esclarecer que a improcedência da demanda em sede recursal impõe a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida em primeiro grau, bem como o consequente afastamento das multas cominatórias dela decorrentes.

Com efeito, uma vez reconhecida a inexistência do direito material invocado, a tutela provisória concedida pelo juízo singular resta desprovida de seu pressuposto jurídico de validade, razão pela qual deve ser revogada, com efeitos
ex tunc
, naquilo que se refere à sua exigibilidade.

A revogação da tutela provisória acarreta, por consequência lógica, necessária e indissociável, a inexigibilidade das
astreintes
outrora fixadas, uma vez que a multa cominatória ostenta natureza eminentemente acessória em relação à obrigação principal, não possuindo autonomia jurídica capaz de subsistir de forma independente.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.

A procedência do pedido principal é condição resolutiva para a subsistência da multa cominatória fixada em antecipação de tutela
(REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, CORTE ESPECIAL, 17/09/2014).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de devolução de valores em depósito judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou, estando, no caso dos autos, ainda em tramitação. Precedentes.

5. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.' (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.349.190/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
(g.n.).

Nessas circunstâncias, mostra-se juridicamente inadmissível a manutenção e a cobrança de multa pelo alegado descumprimento de obrigação que, ao final do processo, foi expressamente reconhecida como inexistente.

Isso porque, do contrário, haveria a configuração do indevido enriquecimento sem causa, além de flagrante afronta o princípio da causalidade e subversão da lógica processual vigente.

Dessa forma, reconhecida a improcedência do pedido principal, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau e, por decorrência lógica e necessária, o afastamento integral das astreintes outrora fixadas por absoluta ausência de obrigação juridicamente válida a ser cumprida.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao
recurso
interposto pela instituição financeira
e provimento ao recurso
da seguradora

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial com a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e, por consequência lógica, o afastamento da exigibilidade das astreintes fixadas.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em favor dos causídicos de cada uma das partes requeridas, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026